Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707896-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SANTANA PADILHA AGRAVADO: ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA, AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos (ID 34849950), assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 4 de maio de 2022 17:08:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador